Tribunal: TJDFT
Processo: 0707667-67.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REPETIÇÃO DE PEDIDO JÁ DEDUZIDO EM DEMANDA IDÊNTICA. COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO. DEVIDA.
1. A extinção do feito nos moldes do artigo 485, inciso V, do Código de Processo Civil (coisa julgada) se opera com a repetição de ação sentenciada, com trânsito em julgado já reconhecido.
2. Eventual descumprimento da sentença já proferida em favor da parte deve ser objeto de pedido de cumprimento e não do ajuizamento de nova demanda idêntica àquela ajuizada anteriormente.
3. Processo extinto, sem o julgamento do mérito.
4. Recurso prejudicado.